Tribunal: TJES
Processo: 5022959-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022959-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACYANNE MEYRE SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022959-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JACYANNE MEYRE SILVA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR JACYANNE MEYRE SILVA EM FACE DO BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ADUZINDO A REQUERENTE QUE: A) POSSUI UM EMPRÉSTIMO EM ABERTO JUNTO AO REQUERIDO, SENDO QUE APÓS SE DESLIGAR DO QUADRO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NÃO TEVE CONDIÇÕES DE QUITAR; B) AO INGRESSAR EM UM NOVO EMPREGO OBSERVOU QUE O RÉU BLOQUEOU PARTE DE SEU SALÁRIO COMO FORME DE COAGIR A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PUGNOU-SE, ASSIM, PELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJA LIBERADO O VALOR BLOQUEADO. NO MÉRITO, REQUEREU A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFENDEU-SE QUE, NO CASO EM TELA, A AUTORA IGNOROU COMPLETAMENTE A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA, RESTANDO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO, ALÉM DE SE NEGAR ÀS DIVERSAS PROPOSTAS DE ACORDO OFERECIDAS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID 17943768
.
.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA A FIM DE SUSTENTAR NÃO HAVER ILEGALIDADE DA CONDUTA PRATICADA, MAS APENAS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PEDIU-SE PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA OU PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. ESCLAREÇO, PARA ALÉM DISSO, QUE A DOUTRINA ESPECIALIZADA MAIS ABALIZADA, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, VEM RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO CDC FACE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, AINDA QUANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO AO FORNECEDOR TENHA COMO OBJETIVO PRECÍPUO INCREMENTAR O SETOR PRODUTIVO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE ADQUIRENTE, BASTANDO, PARA TANTO, ESTAR CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DESTA ÚLTIMA. NA ESPÉCIE, A HIPOSSUFICIÊNCIA SE MOSTRA EVIDENTE. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE OS REQUERENTES COMPROVARAM, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS DA ILEGALIDADE PRATICADA. NESSE PARTICULAR, NOTA-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DA RECORRIDA PARA ADIMPLIR DÍVIDA COM A RECORRENTE. POIS BEM. SOBRE O TEMA O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO, FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1085), NO SENTIDO DE SEREM
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). EM ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE A AUTORA É CORRENTISTA DO BANCO DEMANDADO POR MEIO DA AGÊNCIA 101, CONTA: 2328956-4, UTILIZANDO A REFERIDA CONTA PARA RECEBER SEUS VENCIMENTOS. RELATOU QUE O DEMANDADO UTILIZOU A RUBRICA “SALDO BLOQUEADO” E RETEVE A IMPORTÂNCIA DE R$ 826,18 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), LOCUPLETANDO-SE DE SUA VERBA ALIMENTAR (
ID 17753745
). OCORRE QUE, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, NÃO HÁ QUALQUER PROVA JUNTADA AOS AUTOS PARA CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DE QUE A RETENÇÃO FOI LÍCITA. O RECORRENTE NÃO JUNTOU PROVA DO CONTRATO FIRMADO, MUITO MENOS A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA EM REALIZAR TAIS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE N° 2328956-4. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO O TEMA Nº 1085, SÃO LÍCITOS OS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS,
DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR
. DESSA FORMA, NÃO HAVENDO PROVA DA AUTORIZAÇÃO,

CONSIDERO A RETENÇÃO DAS VERBAS INDEVIDA, DEVENDO HAVER A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)